Tribunal: STF
Processo: RE 1166795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade § 2º do art. 8º; art. 25 caput e § 3º; art. 28; inciso III do § 2º do art. 30; art. 35; art. 41; art. 42; art. 43, §§ 3º, 4º e 6º; e art. 45, §§ 1º e 2º, da Lei nº 16.414, de 1º de abril de 2016, do Município de São Paulo, que Dispõe sobre a criação do Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia QEAG, com plano de carreira, reenquadra cargos e funções de Especialista em Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, do Quadro de Pessoal de Nível Superior, instituído pela Lei nº 14.591, de 13 de novembro de 2007, institui o respectivo regime de remuneração por subsídio e transfere os cargos providos de Analista de Ordenamento Territorial, disciplina de Geologia, do Quadro de Analistas da Administração Pública Municipal QAA, criado pela Lei nº 16.119, de 13 de janeiro de 2015, para o Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia QEAG; altera a redação do § 2º do art. 1º da Lei nº 16.119, de 2015' - Afronta aos art. 4º, 115, XI e XIII, e art. 144 todos da Constituição Estadual. ADIs nº 2240655-74.2015.8.26.0000 e nº 2088794-41.2015.8.26.0000 Necessidade de se dar a mesma solução Regra de hermenêutica jurídica'Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio' Casos idênticos regem-se por disposições semelhantes: 'A Constituição Federal, a partir da EC nº 19/98, introduziu o subsídio como forma de remuneração dos agentes políticos (art. 39, § 4º), facultando a adoção de tal regime para servidores públicos organizados em carreira (§8º) O art. 115, XIII, prevê a regra da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, desde que respeitado o teto remuneratório - Interpretação conforme ao' § 4º do art. 26 'para que a renúncia de vantagens pecuniárias consideradas incompatíveis ao regime remuneratório de subsídio não se estenda aos atos pretéritos, de forma a assegurar o valor dos vencimentos que eram pagos até a entrada em vigor da nova legislação Reenquadramento que não ofende aos princípios da igualdade e da isonomia - Revisão geral anual - A lei municipal estabelece que sobre a diferença paga a título de Subsídio Complementar incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da legislação vigente (art. 49, parágrafo único), e nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, os eventuais reajustes ficam absorvidos (art. 31, §4º) - Inconstitucionalidade por ofensa ao art. 115, XI, da Constituição Estadual. Pedido parcialmente procedente para procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 30 e, por arrastamento, do art. 54 e seu parágrafo único da Lei Municipal nº 16.414, de 1º de abril de 2016, do Município de São Paulo, ressalvada a interpretação conforme ao §3º do art. 25 da citada lei. Pedido procedente em parte”. (eDOC 9, p. 58)
    Nos recursos extraordinários interpostos pela Câmara Municipal e pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, 102, I, “a” e 125, § 2º, do texto constitucional. 
    Alegam-se a inadequação da via processual eleita, a ilegitimidade dos autores para propor ação direta de inconstitucionalidade e que a Constituição do Estado de São Paulo não é parâmetro idôneo para o controle de constitucionalidade exercido. Sustenta-se, ainda, que a lei municipal não impediu a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. (eDOC 10, p. 15, e eDOC 13, p. 65)
    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Arquitetos e pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 37, 59 do texto constitucional. 
    Alega-se atentado ao princípio da legalidade, uma vez que existem direitos previstos em lei orgânica que supostamente foram retirados por lei ordinária municipal. Sustenta-se, ainda, que os servidores reenquadrados nos novos cargos serão privados de contabilizar seu tempo de serviço e seus títulos ou avaliações, acarretando um tratamento desigual entre os agentes públicos. Defende-se, por fim, que a lei impugnada deveria ter trazido critérios para enquadramento de cada servidor em seus respectivos planos de carreira. (eDOC 12, p. 22)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REESTRUTUROU CARREIRAS DE SERVIDORES LOCAIS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMISSÃO. RECORRENTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E SEU PRESIDENT E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR PARTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRIBUNAL ESTADUAL REALIZAR CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. RECORRENTES: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO E ASSOCIAÇÃO DO SENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VERIFICAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE CADA SERVIDOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. RECORRENTES: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E SEU PREFEITO REVISÃO GERAL ANUAL DE SALÁRIOS DE ANOS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI. COMPENSAÇÃO COM OS REAJUSTES POR ELA INSTITUÍDOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E SEU PRESIDENTE E PELO SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO EM CONJUNTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, MAS PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E SEU PREFEITO”. (eDOC 17, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso merece prosperar.
    Inicialmente, destaco que não cabe analisar, em sede de recurso extraordinário, os argumentos no sentido de que o autor é carecedor de ação por inadequação processual da via eleita e de que inexiste parâmetro idôneo de controle constante da Constituição Estadual, vez que as matérias se referem a supostas ofensas a direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, nos termos da súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Quanto ao mérito, verifico que o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos arts. 30, § 2º, III e 54, parágrafo único, da lei municipal 16.414/2016, que dispõe sobre a criação do quadro de profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia – QEAG, sobre o reenquadramento de cargos e funções de Especialista em Desenvolvimento Urbano e institui o respectivo regime de remuneração por subsídio, transferindo cargos providos de Analista de Ordenamento Territorial. Os referidos dispositivos legais assim estabelecem:
    “Art. 30 §2º Sobre a parcela paga a título de subsídio complementar:
    [...]
    III – incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da legislação vigente, ficando absorvidos, nos exercícios de 2015 e 2016, os eventuais reajustes nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 13.303, de 2002, ou da lei que vier a substituí-la.
    [...]
    Art. 54. As Tabelas de Remuneração por Subsídio do Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia – QEAG serão reajustados na forma da legislação vigente, a partir de 2017;
    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à retribuição prevista no Anexo IV desta lei”.
    Entendeu o Tribunal ad quo que padecem de inconstitucionalidade os referidos dispositivos porque previram que a Administração apenas cumpriria seu dever constitucional de conceder revisão geral anual aos servidores a partir de 2017, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “‘Desta feita, todos aqueles submetidos ao regime de subsídio fazem jus a essa revisão, conforme disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal; razão pela qual os artigos 12, § 1º e 43, § 2º, inciso III, ao afastarem a incidência da revisão geral anual nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, somente ocorrendo a partir do exercício de 2017, violam frontalmente o disposto no artigo 115, inciso XI, da Constituição Estadual. Ora, a revisão geral anual consubstancia-se em um dever da Administração, previsto constitucionalmente, a fim de evitar a deterioração da remuneração dos servidores frente à inflação, enquanto o reajuste de vencimentos corresponde a uma faculdade da Administração exercida mediante lei’. Desse modo, pelos mesmos fundamentos, padecem de inconstitucionalidade o inciso III do § 2º do art. 30 e, por arrastamento, o art. 54 e seu parágrafo único da Lei Municipal nº 16.414/16, porque previram reajuste somente a partir de 2017”. (eDOC 9, p. 74)
    Adotou-se, assim, como parâmetro de controle o art. 37, X, da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual de remuneração e de subsídio dos servidores públicos na mesma data e sem distinção de índices. O citado dispositivo constitucional é norma de reprodução obrigatória pela Carta Estadual, restando cumprido, dessa forma, o requisito para admissão de recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça em sede de ação direta de inconstitucionalidade, segundo o entendimento desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CONTROLE CONCENTRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. C.F., art. 125, § 2º. SERVIDOR PÚBLICO: PROCESSO LEGISLATIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, c. I. - Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da competência do Tribunal de Justiça local - lei estadual ou municipal em face da Constituição estadual - somente a questão de interpretação de norma central da Constituição Federal, de reprodução obrigatória na Constituição estadual, é que autoriza a admissão do recurso extraordinário. II. - Leis que disponham sobre servidores públicos do Poder Executivo são de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (C.F., art. 61, § 1º, II, c). III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido”. (RE 353.350 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 21.5.2004)
    De fato, a Constituição Federal prevê a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo, na forma do artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. A referida revisão tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos de determinado ente federativo, conforme se depreende da ementa do seguinte julgado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo. 3. A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. 4. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. 5. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. 6. O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 5. In casu, a presente ação direta carece de objeto quanto aos artigos 5º e 9º, parte final, da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná, que se referem ao exercício fiscal pretérito de 2007, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento parcial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido”. (ADI 3968, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019) (Grifos nossos)
    No caso em apreço, em que pese se reconhecer a imposição constitucional referente à revisão geral da remuneração e dos subsídios dos servidores públicos a cada ano, não se verifica violação ao referido dever constante da Constituição Federal.
    A nova remuneração, por meio de subsídios e nos valores previstos no anexo da legislação impugnada, seria destinada a partir de 1.5.2016 aos servidores reenquadrados, de modo que seria feita a revisão geral anual a partir do exercício financeiro seguinte, conforme demonstram os arts. 8º, 28, 35, 48 e 59 da lei:
    “Art. 8º O cargo de Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia será remunerado pelo regime de subsídio, nos termos do art. 39 da Constituição Federal, compreendendo os símbolos e os valores constantes do Anexo III, Tabelas "A" e "B" desta lei, com vigência a partir de 1º de maio de 2016.
    § 1º Nos valores constantes das Tabelas "A" e "B" do Anexo III desta lei ficam absorvidos os eventuais reajustes, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 13.303 de 18 de janeiro de 2002, ou da lei que vier a substituí-la, para os exercícios de 2015 e 2016.
    § 2º O regime de remuneração por subsídio de que trata esta lei é incompatível com o recebimento de vantagens pessoais de qualquer natureza, inclusive os adicionais por tempo de serviço e sexta-parte.
    § 3º Na composição das Tabelas do regime de remuneração por subsídio, observar-se-á, sempre, no mínimo, o percentual existente entre o valor de um símbolo e o que lhe for imediatamente subsequente.
    [...]
    Art. 28 Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Especialista em Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas Engenharia, Arquitetura e Agronomia, optantes pela carreira de Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia e pela remuneração por subsídio ora instituído, serão integrados na nova situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de opção do servidor, na seguinte conformidade: 
[...] 
§ 1º Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo que realizarem a opção pela carreira instituída por esta lei e se encontrarem na última Categoria do Nível III, Referência S13, da carreira há, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, completados até 31 de dezembro do ano imediatamente anterior à data de sua integração, apurados na conformidade do decreto regulamentar a que aludem o parágrafo único do art. 14 e § 3º do art. 16, todos da Lei 14.951 de 2007, serão integrados na Categoria 4 do Nível III, Símbolo QEAG 14.
    § 2º A integração prevista no "caput" e no § 1º deste artigo produzirá efeitos a partir de 1º de maio de 2016, desde que a opção seja realizada no prazo previsto no art. 25 desta lei.
    § 3º A opção formalizada após o prazo previsto no art. 25 produzirá efeito a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua realização.
    § 4º Em nenhuma hipótese será realizada a integração sem que o servidor manifeste sua opção na forma do "caput" do art. 25 desta lei.
    [...]
    Art. 35 Os servidores estáveis por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e os não estáveis, referidos no art. 34 desta lei, que optarem pela remuneração por subsídio instituída por esta lei, terão a denominação de suas funções alteradas para Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia e sua remuneração fixada no símbolo QEAG previsto nas Tabelas "C" e "D" do Anexo III, com vigência a partir de 1º de maio de 2016, observadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 8º desta lei.
    Art. 48 A integração prevista no art. 47 desta lei ocorrerá no mesmo nível e categoria em que se encontrar o servidor na data da integração, na seguinte conformidade: [...]
    § 1º A integração prevista no "caput" deste artigo produzirá efeitos pecuniários a partir de 1º de maio de 2016.
    § 2º O tempo de permanência no cargo de Analista de Ordenamento Territorial de que trata a Lei 116.119, de 2015, não será considerado para fins da progressão funcional ou promoção, nos termos desta lei.
    Art. 59 A partir de 1º de maio de 2016, a remuneração dos atuais servidores contratados nos termos da Lei nº  10.79310.79310.79310.79310.793, de 21 de dezembro de 1989, e legislação subsequente, para as funções correspondentes aos cargos constantes da coluna ‘Situação Atual’ do Anexo I desta lei, fica fixada no símbolo QEAG 1”. (Grifos nossos)
    Uma vez que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos defasados, apenas a partir da implantação do subsídio é que a remuneração passaria a sofrer os efeitos da inflação, devendo ser revista no exercício seguinte, tal como previu a lei municipal. Não faria sentido que vencimentos fixados a partir de determinada data sofressem a incidência de revisões anteriores à sua implantação.
    Ademais, “inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária”, conforme se depreende da ementa da ADI 2726/DF, abaixo transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 10331/01 QUE REGULAMENTA A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 3º: POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS AUMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O inciso X do artigo 37 da Carta Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações. Sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. 2. A ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado, necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento. 3. Espécies de reajustamento de vencimentos que são inter-relacionadas, pois dependem de previsão orçamentária própria, são custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem na esfera jurídica dos mesmos destinatários. Razoabilidade da previsão legal. Ação direta improcedente”. (ADI 2726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003)
    Ressalto que não merecem ser acolhidos os pleitos do Sindicato e da Associação para que os servidores sejam devidamente enquadrados em razão do tempo de serviço e de seus títulos, assegurando-lhes, ainda, o pagamento de quinquênios e da sexta parte. Tampouco merece prosperar a alegação de suposta destinação de tratamento desigual em relação aos servidores que optaram pelo cargo em 2007 e que tiveram seus tempos de serviço e títulos considerados no ingresso da nova carreira.
    As referidas controvérsias restringem-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo, nesses aspectos, as súmulas 280 e 279 do STF. 
    Cumpre destacar, ainda, que, nos termos da súmula vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VALE-REFEIÇÃO. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos na Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1235271 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020)
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009) 
    Por fim, não se pode desconsiderar o disposto no art. 25 da lei impugnada, que expressamente estabelece que a integração à nova carreira decorre de opção do servidor, e não de imposição legal, conforme se verifica da leitura do dispositivo:
    “Art. 25 Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Especialista em Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas Engenharia, Arquitetura e Agronomia, integrantes do Quadro de Pessoal de Nível Superior, nos termos da Lei nº  14.59114.59114.59114.59114.591, de 2007, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta lei, poderão optar pela nova carreira de Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia e por receberem sua remuneração de acordo com os valores constantes do Anexo III desta lei, observadas as regras para as respectivas jornadas.
    § 1º A opção de que trata o "caput" deste artigo é definitiva e irretratável.
    § 2º O critério para a acomodação do servidor optante nos termos deste artigo, cujos vencimentos atuais, em razão de decisões judiciais ou não, ultrapassem o valor alcançado nas tabelas de remuneração por subsídio, observará o estabelecido no art. 30 desta lei.
    § 3º A opção de que trata este artigo implica a renúncia de vantagens pecuniárias cuja percepção ou incorporação são consideradas incompatíveis com o regime de subsídio estabelecido no art. 8º desta lei.
    § 4º Para o servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros afastamentos previstos em lei, o prazo consignado no "caput" deste artigo será computado a partir da data em que reassumir suas funções, sem prejuízo do direito de opção durante o período de afastamento, observado o disposto no § 3º do art. 28 desta lei.
    § 5º Os servidores que não optarem na forma do "caput" deste artigo continuarão recebendo seus vencimentos de acordo com as vigentes Escalas de Padrões de Vencimentos, devidamente reajustadas nos termos da legislação específica, mantidas as atuais denominações, referências de vencimentos de seus cargos, respectivas jornadas de trabalho, atribuições, progressão funcional e promoção, nos termos da Lei 14.5911, de 2007.
    § 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, a Gratificação por Desempenho de Atividade instituída pela Lei nº 14.600, de 27 de novembro de 2007, e legislação subsequente, corresponderá à média aritmética simples apurada a partir dos seis maiores valores efetivamente recebidos no período de 12 (doze) meses consecutivos ou não que antecede a publicação desta lei, aplicando-se ao valor apurado os reajustes concedidos aos servidores municipais nos termos da legislação específica”.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade do art. 30, §2º, III, e do art. 54, caput e parágrafo único, da lei 16.414/2016 do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente